Tribunal: TJSP
Processo: 1001142-39.2024.8.26.0080
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Telefonia. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Ré condenada a restabelecer a linha telefônica de propriedade do autor, sob pena de multa.
Apelação da ré. Renovação dos argumentos anteriores. Alegação de impossibilidade do restabelecimento da linha no prazo exíguo determinado na sentença. Não acolhimento. Adoção dos fundamentos da sentença, em razão do permissivo do artigo 252, do Regimento Interno desta

Ementa:
Telefonia. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Ré condenada a restabelecer a linha telefônica de propriedade do autor, sob pena de multa.
Apelação da ré. Renovação dos argumentos anteriores. Alegação de impossibilidade do restabelecimento da linha no prazo exíguo determinado na sentença. Não acolhimento. Adoção dos fundamentos da sentença, em razão do permissivo do artigo 252, do Regimento Interno desta Egrégia Corte. Sentença mantida. Recurso improvido, com observação.